Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-45.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE DEFERIDO AO AUTOR C/C PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NORMAS OBSERVADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO MÉDICO X PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação acidentária, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o INSS ao pagamento de auxílio acidentário de 11/11/2021 até prazo não inferior a 09/05/2025, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do autor para sua reavaliação médica para prorrogar o benefício.
2. Não subsiste interesse recursal no pretenso desconto de valores já pagos administrativamente ou de qualquer outro benefício inacumulável recebido pelo autor no período especificado em sentença, como também a observância da prescrição quinquenal, porquanto tais matérias foram devidamente analisadas e deferidas por sentença.
3. Considerando a impossibilidade de cumulação de benefícios baseados no mesmo fato gerador, na forma prevista no artigo 86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991, bem assim os influxos de decisão anterior transitada em julgado da 25a Vara Federal, a qual deferiu auxílio-doença ao autor, o magistrado sentenciante escorreitamente determinou que da concessão do auxílio-doença acidentário serão abatidas as parcelas percebidas a título de benefício legalmente incompatível, consoante apuração a ser realizada em sede de liquidação de sentença. Inexiste, pois, cumulação indevida ou, ainda, violação à coisa julgada.
4. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado (sistema da persuasão racional), descabe prévia tarifação de prova pericial realizada (art. 371 do CPC), que pode ser infirmada mediante prova testemunhal composta por depoimentos de trabalhadores da unidade do autor, que atestaram o carregamento diário de dez mil botijões de gás, com peso substancial, causando dores e/ou tratamentos (medicamentosos ou cirúrgicos) a quase todos aqueles que ali realizam suas atividades laborativas. Tais circunstâncias – aliadas ao laudo médico que atesta a incapacidade total e temporária para o regresso do autor ao trabalho – comprovam suficientemente o nexo de causalidade elementar ao deferimento do auxílio-doença acidentário.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, não provida.